Tribunal: TJMT
Processo: 1000944-76.2019.8.11.0053
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Vistos, etc...
Processo movimentado, nesta oportunidade, em razão de e-mail recebido pelo gabinete desta magistrada, no qual o causídico alerta para a incompetência desta Turma Recursal para processar e julgar o recurso de apelação interposto, vez que o valor da causa é de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
De fato, compulsando os autos, verifico que o presente feito se refere a ação de reintegração de posse, com valor da causa superior a 60 salários mínimos, tendo sido ajuizada na Justiça Comum, com tramitação na VARA ÚNICA DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER.
O próprio recurso de apelação está corretamente endereçado ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Isto posto, RECONHEÇO a INCOMPETÊNCIA desta Turma Recursal para processar e julgar o recurso interposto, razão pela qual determino a redistribuição dos autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso para as devidas providências.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora